Tribunal: STF
Processo: ARE 734063
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DO QUE DELIBERADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR O RECÁLCULO DA DIMINUIÇÃO DA PENA COM BASE NA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões estão dissociadas do que decidido na decisão monocrática. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte. Precedentes.



    II - Inviável o pedido de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que sua análise implicaria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, providência que não se admite em recurso extraordinário nem em sede de habeas corpus.



    III - Agravo regimental improvido.